Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0015433-26.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: MARA TEREZINHA SHIOKAWA, MUTSUJI SHIOKAWA D E C I S Ã O Defiro o pedido inserto na petição de ID 29941675. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte apelante coligir aos autos proposta de acordo. P. I. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora